Tribunal: TJES
Processo: 5000268-87.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-87.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: WILSON SIMONAL PIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SANADO O VÍCIO PARA AJUSTE DO DISPOSITIVO À FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra acórdão que, ao dar provimento à apelação da ré para julgar improcedente o pedido inicial, condenou equivocadamente a própria vencedora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e erro material no dispositivo do acórdão que impôs a condenação da parte vencedora ao pagamento de custas e honorários, em desconformidade com a fundamentação e com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido inicial, reconheceu a vitória da seguradora e a derrota do autor, o que implica a inversão da sucumbência.

5. O dispositivo incorreu em erro material ao consignar que a condenação em custas e honorários recairia sobre o “réu”, quando deveria indicar o “autor”, parte sucumbente.

6. O ajuste do dispositivo se impõe para alinhar a decisão ao resultado do julgamento e à lógica processual da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material pode ser corrigido em sede de embargos de declaração, quando o dispositivo da decisão diverge de sua fundamentação e do resultado proclamado.

2. A parte vencedora não pode ser condenada em ônus sucumbenciais, sob pena de contradição e violação à regra da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
contra o v. acórdão de id. 10216764, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao seu recurso de apelação cível para julgar improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id. 10523737), a embargante sustenta a existência de contradição e erro material no dispositivo do acórdão. Afirma que, embora o colegiado tenha julgado improcedente o pedido inicial, condenou a parte ré, ora embargante e vencedora da demanda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, quando a responsabilidade deveria recair sobre o autor, sucumbente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica agravante embargante com os fundamentos expostos na decisão monocrática objurgada, concluo que
realmente
há
o
vício
do erro material que necessita
ser sanado por esta via integrativa.

Com efeito, o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação da seguradora para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, reformando a sentença de primeiro grau. A consequência lógica e jurídica de tal provimento é a inversão completa dos ônus de sucumbência, para que a parte autora, por ter sido integralmente derrotada em sua pretensão, arque com as custas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa.

Ocorre que, por evidente equívoco, o dispositivo do acórdão, ao inverter a sucumbência, consignou o seguinte:

"[...] inverto os ônus da sucumbência, para condenar o
réu (ora apelado)
ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios [...]"

A contradição é manifesta. O "réu" no processo é a própria seguradora embargante, que se sagrou vencedora no julgamento da apelação. A condenação deveria ter recaído sobre o "autor" (apelado), que foi a parte sucumbente na demanda.

Desse modo, o erro material apontado é claro e necessita de correção para garantir a coerência e a exatidão do provimento jurisdicional, alinhando o dispositivo à fundamentação e ao resultado do julgamento.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles
dou
provimento
, a fim de retificar o erro material contido no acórdão objurgado, de forma que onde se lê “condenar o réu (ora apelado) ao pagamento de custas”, leia-se “condenar o autor (ora apelado) ao pagamento de custas”.

Intimem-se
as partes, mediante publicação na íntegra, adotando-se, após a preclusão, as providências legais.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.